Tribunal: TJBA
Processo: 8019780-20.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019780-20.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ RODRIGUES DE AQUINO

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. PROCEDIMENTO ESSENCIAL À SAÚDE DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

O apelante, idoso de 81 anos, diagnosticado com tumor na parótida esquerda, necessitava de cirurgia urgente, conforme prescrição médica.

O plano de saúde negou cobertura integral dos materiais cirúrgicos necessários, sob a alegação de que determinados itens não constavam no rol da ANS.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a apelada ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais e arbitrando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

O apelante interpôs recurso requerendo a majoração da indenização para R$ 30.000,00 e dos honorários advocatícios para 20%.

A apelada, em contrarrazões, sustentou que não houve conduta abusiva, pois agiu conforme o contrato e as normas da ANS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Saber se a negativa de cobertura integral dos materiais cirúrgicos pelo plano de saúde configura prática abusiva.

Definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

Estabelecer se os honorários advocatícios devem ser aumentados para 20% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de cobertura de materiais cirúrgicos em situação de urgência caracteriza prática abusiva, pois viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil).

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, aplicável ao caso.

A Lei 9.656/1998, em seu art. 10, § 13, incluído pela Lei 14.454/2022, estabelece que os planos de saúde devem cobrir tratamentos indicados por médico assistente, mesmo que não estejam expressamente previstos no rol da ANS, desde que haja respaldo científico.

O dano moral, nesses casos, é presumido (in re ipsa), dada a aflição desnecessária imposta ao consumidor.

Considerando a idade do apelante, a urgência do procedimento e a prática reiterada de abusos por parte das operadoras de planos de saúde, majorou-se a indenização para R$ 15.000,00.

Os honorários advocatícios foram elevados para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

Precedente relevante: "APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. TESE INVIÁVEL. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO PARA R$ 15.000,00. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE." (TJ-BA, Apelação Cível 8012156-02.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, julgado em 27/04/2022)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 e os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "A negativa de cobertura de materiais cirúrgicos essenciais ao tratamento de saúde de beneficiário de plano de saúde, quando respaldada por indicação médica e previsão legal, configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais".

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 421 e 422.

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Lei 9.656/1998, art. 10, § 13.

CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível 8012156-02.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, julgado em 27/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8019780-20.2023.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana (BA), apelante LUIZ RODRIGUES DE AQUINO e apelado BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, pelas razões alinhadas nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .